Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-33.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FATURAS INADIMPLIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. PERMANÊNCIA DA DÍVIDA NA PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a autora suscita a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o fato de o comprovante de pagamento possuir trechos parcialmente ilegíveis não afasta sua autenticidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (ID 79736260) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade da manutenção da autora no cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Não prospera a alegação da recorrente acerca da rejeição de documento apresentado pela parte sem que o Juízo lhe conceda oportunidade para complementação, substituição ou esclarecimento da prova, porquanto convertido o julgamento em diligência, a autora novamente apresentou comprovante de pagamento inelegível feito em novembro de 2023. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. De início, a parte autora relata ter efetuado a compra de um fogão em 24 parcelas de R$ 212,48 com pagamento regular das parcelas até a quitação. Ocorre que foi surpreendida com a anotação do seu nome no rol dos inadimplentes, em razão do não pagamento da parcela 23, apesar do regular pagamento.
7. No presente caso, conforme relatado pelo Banco réu e comprovado nos autos, a autora celebrou um contrato de Crédito Direto ao Consumidor de 24 parcelas de R$ 212,48. Alega que as parcelas não foram pagas obedecendo a ordem cronológica de vencimentos e que a parcela de número 23, vencida em novembro, não foi quitada, o que resultou na anotação da inadimplência da autora.
8. Contudo, a autora juntou comprovante de pagamento de ID79734651, onde não é possível identificar o pagamento da parcela de R$ 212,48, a data do pagamento, nem mesmo a anotação a que se refere o comprovante de pagamento.
9. Com efeito, a responsabilidade pela correta inserção dos dados no momento do pagamento recai sobre a consumidora, que deve conferir todas as informações antes de concluir a operação, justamente para evitar situações como a narrada nos autos. O artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor dispõem que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar a inexistência de defeito ou quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor. No caso em exame, verifica-se que a autora, ao inserir código de cliente diverso, deu causa exclusiva ao problema, circunstância que afasta qualquer responsabilidade da ré pela negativação. Nesse cenário, não há reparo a ser feito na sentença.
10. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.